Tribunal: STJ
Processo: 0067931-55.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076378 - SP(2026/0067931-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RENAN ALCARAZ FELIX BUENO (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO
REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
, em razão da ausência de flagrante ilegalidade, considerando que a ausência
corpus
do requisito subjetivo justifica o indeferimento do livramento condicional.
2. O agravante sustenta ilegalidade no indeferimento do benefício pleiteado, alegando
que as faltas graves são antigas e foram reabilitadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se faltas graves cometidas durante a
execução penal, impedem a concessão do livramento condicional e da progressão de
regime, considerando o histórico prisional do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve
considerar todo o histórico prisional, conforme entendimento do Tema n. 1.161/STJ.
5. Faltas graves justificam o indeferimento do benefício pleiteado, em razão da
ausência do requisito subjetivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve
considerar todo o histórico prisional do apenado.
2. Faltas graves podem ser consideradas na análise do mérito subjetivo para
concessão do livramento condicional.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA56523313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:50
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 941388a8-04d8-4f92-b33f-4742862a5e62

Código Penal,
alínea 'a'.
art. 83, inciso III,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em
REsp n. 1.970.217/MG
DJe de
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Messod
24/5/2023,
1/6/2023;
REsp n. 1.947.444/RS
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
2/4/2024,
10/4/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
30/04/2026
06/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56523313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:50
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 941388a8-04d8-4f92-b33f-4742862a5e62

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076378 - SP(2026/0067931-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RENAN ALCARAZ FELIX BUENO (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO
REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
, em razão da ausência de flagrante ilegalidade, considerando que a ausência
corpus
do requisito subjetivo justifica o indeferimento do livramento condicional.
2. O agravante sustenta ilegalidade no indeferimento do benefício pleiteado, alegando
que as faltas graves são antigas e foram reabilitadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se faltas graves cometidas durante a
execução penal, impedem a concessão do livramento condicional e da progressão de
regime, considerando o histórico prisional do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve
considerar todo o histórico prisional, conforme entendimento do Tema n. 1.161/STJ.
5. Faltas graves justificam o indeferimento do benefício pleiteado, em razão da
ausência do requisito subjetivo.
Documento eletrônico VDA56301275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/04/2026 14:28:27
Código de Controle do Documento: 3781f0ac-ae0e-4725-983a-f364ac9cbc1f

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve
considerar todo o histórico prisional do apenado.
2. Faltas graves podem ser consideradas na análise do mérito subjetivo para
concessão do livramento condicional.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
alínea 'a'.
art. 83, inciso III,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em
REsp n. 1.970.217/MG
DJe de
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Messod
24/5/2023,
1/6/2023;
REsp n. 1.947.444/RS
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
2/4/2024,
10/4/2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por RENAN ALCARAZ FELIX
BUENO contra decisão do Presidente desta Corte, na qual indeferiu liminarmente o
, em razão da ausência de flagrante ilegalidade, porquanto a ausência
habeas corpus
do requisito subjetivo justifica o indeferimento do livramento condicional.
Nas razões recursais, a defesa sustenta a ilegalidade no indeferimento do
benefício pleiteado, com base em faltas graves antigas e reabilitadas.
Busca, assim, o provimento do recurso.
O Ministério Público Federal – MPF manifestou-se pelo não conhecimento do
agravo (fls.
).
61/62
É o breve relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No caso em análise, o Tribunal
indeferiu o livramento condicional
a quo
considerando a ausência de preenchimento do requisito subjetivo, tendo em vista que
o agravante possui registro de múltiplas faltas disciplinares de natureza grave.
Documento eletrônico VDA56301275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/04/2026 14:28:27
Código de Controle do Documento: 3781f0ac-ae0e-4725-983a-f364ac9cbc1f

Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de a falta grave,
ainda que consistente em novo crime, não interromper o prazo para a obtenção de
livramento condicional –
– justifica o indeferimento do benefício,
Súmula n. 441/STJ
pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REQUISITO
SUBJETIVO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
que manteve a decisão de indeferimento do pedido de
livramento condicional de condenado por crimes de roubo
e furto.
2. O paciente foi condenado a 10 anos, 2 meses e
23 dias de reclusão, tendo cumprido 51% da pena. Alega-
se constrangimento ilegal por falta de fundamentação
idônea na decisão que indeferiu o livramento condicional,
argumentando que faltas disciplinares antigas não
deveriam impedir a concessão do benefício.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
falta grave cometida em setembro de 2021 impede a
concessão do livramento condicional, considerando o
histórico prisional do paciente.
III. Razões de decidir
4. A valoração do requisito subjetivo para
concessão do livramento condicional deve considerar todo
o histórico prisional, não se limitando ao período de 12
meses, conforme entendimento do Tema n. 1.161/STJ.
5. A falta grave (evasão), cometida em setembro
de 2021, não pode ser tida como antiga a ponto de
torná-la inapta para fins de análise do mérito subjetivo
necessário
para
a
concessão
do
livramento
condicional.
6. A decisão da instância ordinária, que reputou
ausente o requisito subjetivo necessário à concessão do
livramento condicional, está fundamentada e não configura
constrangimento ilegal.
IV. Dispositivo e tese
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A valoração do requisito
subjetivo para concessão do livramento condicional deve
considerar todo o histórico prisional. 2. Faltas graves
recentes podem ser consideradas na análise do mérito
subjetivo para concessão do livramento condicional".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
alínea 'a'; LEP,
incisos III e IV.
art. 83, inciso III,
art. 53,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
828.457/SP,
julgado em
DJe
14/8/2023,
16/8/2023.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
973.952/RJ,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
9/4/2025,
)
15/4/2025.

Documento eletrônico VDA56301275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/04/2026 14:28:27
Código de Controle do Documento: 3781f0ac-ae0e-4725-983a-f364ac9cbc1f

Além disso, constata-se que o acórdão impugnado está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, pacificada pela Terceira Seção no julgamento do REsp
1.970.
no qual fixou-se a seguinte tese jurídica sintetizada no Tema Repetitivo
217/MG,
n. 1.161: "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional
- bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do
Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período
Eis
de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do
do Código Penal".
art. 83
a ementa do julgado:

PENAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LIVRAMENTO
CONDICIONAL. FALTA GRAVE. ÚLTIMOS 12 MESES.
REQUISITO
OBJETIVO.
BOM
COMPORTAMENTO.
REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO
TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO
PRISIONAL. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO. NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS.
RECURSO
PROVIDO.
1.
Recurso
representativo
de
controvérsia.
Atendimento ao disposto no
e seguintes do
art. 1036
Código de Processo Civil e da Resolução n.
do STJ.
8/2008
2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito
objetivo do livramento condicional consistente em não ter
cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, "b",
do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do
requisito subjetivo (bom comportamento durante a
execução da pena, alínea "a" do referido inciso).
3. Tese: a valoração do requisito subjetivo para
concessão
do
livramento
condicional
-
bom
comportamento durante da execução da pena (art. 83,
inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve
considerar todo o histórico prisional, não se limitando
ao período de 12 meses referido na alínea "b" do
mesmo inciso III do
do Código Penal.
art. 83
4. No caso concreto, o recorrido não preenche
os requisitos para a obtenção do livramento
condicional, diante da prática de falta grave,
considerada
pelo
juízo
da
execução
como
demonstrativa de irresponsabilidade e indisciplina no
cumprimento de pena.
5. Recurso especial provido.
, relator Ministro Ribeiro
(REsp n. 1.970.217/MG
Dantas, Terceira Seção, julgado em
DJe de
24/5/2023,
)
1/6/2023.

Portanto, ausente o requisito subjetivo, é correto o entendimento das instâncias
ordinárias de impossibilidade de deferimento do benefício do livramento condicional.
Ante o exposto, voto no sentido do desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56301275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/04/2026 14:28:27
Código de Controle do Documento: 3781f0ac-ae0e-4725-983a-f364ac9cbc1f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.076.378 / SP
Número Registro: 2026/0067931-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00055210220208260041 00268062320258260996 15294712120198260228 268062320258260996
55210220208260041
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FELIPE QUEIROZ GOMES
ADVOGADO
: FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RENAN ALCARAZ FELIX BUENO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - LIVRAMENTO
CONDICIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RENAN ALCARAZ FELIX BUENO (PRESO)
ADVOGADO : FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
Documento eletrônico VDA56493063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:42:42
Código de Controle do Documento: b42b24fc-7e29-4c8f-b034-b7bbd012fca9

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:42:42
Código de Controle do Documento: b42b24fc-7e29-4c8f-b034-b7bbd012fca9